Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa, razão pela qual da análise dos fatos e provas acostados aos autos pode decorrer conclusão diversa, ou seja, de que o ato não é legítimo.

2. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.

3. Na responsabilidade extracontratual os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária deve ocorrer desde a data do arbitramento da indenização, nos termos das Súmulas 54 e 362, do STJ.

4. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer fixada na sentença (Súmula STJ 410).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.